Tribunal: STF
Processo: RMS 33522
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO QUE INADMITIU O MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. 



    2. In casu, o mandado de segurança impetrado no Tribunal Superior do Trabalho objetivava a reforma dos acórdãos proferidos no processo ED-ED-ED-AgR-E-ED-RR-34600-32-2008.5.11.0003 que: (i) ao apreciar os segundos embargos de declaração opostos pelo impetrante, impôs multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, e (ii) diante da reiteração da conduta processual, elevou a punição para 10% (dez por cento), nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973. 



    3.  Em tais circunstâncias, a decisão objeto da impetração não padece dos vícios que autorizariam a utilização da via mandamental ab origine. Deveras, as medidas adotadas pelo acórdão impugnado encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência.



    4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.